Tribunal: TJBA
Processo: 8048928-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048928-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA, RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA, RAFAEL BARROSO FONTELLES, ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA, EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. MUNICÍPIO DE COARACI. INSURGÊNCIA. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS ACESSÓRIAS CONSENTÂNEAS COM O PEDIDO INICIAL.
PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ENCERRAMENTO DE AGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 4.072/2012, DO BACEN. COMUNICAÇÃO PRÉVIA E ADOÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS DE DANOS AOS CONSUMIDORES. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BANCÁRIO POR CORRESPONDENTES. LIVRE INICIATIVA. ART. 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGERÊNCIA JUDICIAL PARA IMPOR MANUTENÇÃO COMPULSÓRIA DE UNIDADE FÍSICA SEM DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS OU CONSUMERISTAS.
DESCABIMENTO.
PERICULUM IN MORA REVERSO.
POSSIBILIDADE
. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA.
DECISÃO. CASSAÇÃO. RECURSO. PROVI
MENTO
. AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8048928-54.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
julgar prejudicado o agravo interno
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.